Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Processo : 0728448-38.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 101532231 dos autos originários n. 0723072-68.2021.8.07.0001), proferida em liquidação provisória de sentença coletiva, que, reconhecendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar a pretensão, com amparo no art. 109, I, da Constituição Federal; art. 516, II, do CPC e art. 98, §2o, II, do CDC; bem como a existência, em tese, de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários, o agravado, a União e o Banco Central, declinou da competência em favor da Justiça Federal. O agravante alega que se trata de cumprimento provisório da sentença proferida na ação civil pública que condenou o banco agravado na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%. Sustenta inexistência de litisconsórcio passivo necessário em relação a União Federal e o Banco Central, em virtude da condenação solidária. Aduz que, nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor pode direcionar a cobrança contra um ou alguns dos devedores solidários, de modo que se trata de litisconsórcio facultativo, entendimento ratificado pelo STJ e por este TJDFT. Destaca que a aplicação de índice superior ao devido resultou no enriquecimento ilícito do banco agravado, único que se beneficiou diretamente da medida, o que justifica sua manutenção no polo passivo da presente demanda. Ressalta que a ação civil pública já foi formada em litisconsórcio necessário, com a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo, quando se definiu os limites e parâmetros do título executivo. Defende o descabimento da competência do juízo que proferiu a decisão (art. 516, inc. II, CPC) porque ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal e, ainda, porque os efeitos da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência do juízo a quo. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O litisconsórcio consiste na pluralidade de partes em um ou em ambos os polos da demanda, podendo ser facultativo (opcional) ou necessário (por determinação legal ou em razão da natureza da relação jurídica controvertida). O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (Negritado). Ocorre que, embora a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) tenha tramitado na Justiça Federal contra o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União Federal, infere-se que a condenação pecuniária (id. 96571391 – p. 40/41 na origem) foi imposta somente contra o réu-agravado Banco do Brasil. Assim, sequer há razão para incluir o Banco Central e a União no polo passivo do pedido de liquidação de sentença, a fim de estabelecer a competência da Justiça Federal, na medida em que, como visto, não foram condenados a devolver eventuais valores pagos a maior pelo mutuário. Inexiste, portanto, litisconsórcio passivo necessário unitário. Ademais, existindo responsabilidade solidária, aplicável o art. 275 do Código Civil, para autorizar ao credor dirigir a sua pretensão contra um ou alguns dos devedores: A valer, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). A matéria já foi enfrentada por esta Corte no julgamento de casos semelhantes, se posicionando pela ausência de litisconsórcio necessário, senão vejamos os arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravado, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravante a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 3 - Não há que se falar em chamamento ao processo dos demais codevedores, com o fim de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se aplicando, por conseguinte, à liquidação provisória de sentença. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0716586-70.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 14/7/2021, DJe 27/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). Agravo de Instrumento conhecido e provido (AGI 0718841-35.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 2/9/2020, DJe 18/9/2020) Enfim, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é dessa justiça comum distrital (Súmula 508 do STF). Portanto, em uma análise preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque o juízo singular determinou a remessa dos autos à Justiça Federal após o trânsito em julgado. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator